Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716507-75.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MOVEIS E DECORACOES INDAIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QuartaTurma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO DO RECURSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VÍCIO INONCORRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA. RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RN 63/2003-ANS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme os artigos 224 e 335, inciso I do CPC, o prazo para apresentação de contestação inicia-se da audiência de conciliação, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. 2. Realizada a audiência em 23/01/2019, o prazo de 15 dias úteis para defesa iniciou-se em 24/01/2019 (excluindo-se o dia de início) e seu termo final em 13/02/2019, por isso a defesa apresentada em 14/02/2019 é intempestiva. 3. A revelia implica em presunção de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, a teor do que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, mas não resultará automaticamente na procedência do pedido, tampouco impede o réu de recorrer (art. 346, p. ún. CPC). 4. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel fica impedido de alegar ou pretender demonstrar questão de fato. Por conseguinte, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. De mais a mais, em sendo o juiz o destinatário da prova e porque sua produção objetiva influir na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), tem o julgador o poder de indeferir as provas protelatória e as inúteis (par. único do art. 370, CPC). Considerando que os elementos carreados eram suficientes para o julgamento da lide, mostrou-se legítimo o ato que indeferiu a dilação probatória. 4. No plano de saúde coletivo empresarial, a empresa atua como estipulante em favor dos seus empregados. Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC). 5. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016). 7. No entanto, é necessário que esse aumento obedeça alguns parâmetros legais, definidos de acordo com a data de celebração do contrato e disposições da Resolução Normativa 63/2003-ANS. Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores, conforme a legislação de regência. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 371, ambos do CPC, porquanto necessário para a elucidação dos fatos a realização de perícia; c) artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, 15 da Lei 9.656/1998, e 15, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não se mostra abusivo o reajuste da mensalidade em comento, uma vez que cumpriu com a tese firmado no Recurso Repetitivo 1.568.244 (Tema 952). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento no recurso quanto à alegada afronta aos artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, 15, da Lei 9.656/1998, e 15 do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão impugnado concluiu que embora válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 e “o contrato tenha obedecido à resolução da ANS estabelecido o aumento escalonado em 10 (dez) faixas, não foi preservada a proporcionalidade quanto à variação dos percentuais de aumento” (id 11538241-Pág. 8) ou seja, houve aumento abusivo das mensalidades, “evidenciado o excesso de 43,47% (quarenta e três inteiros e quarenta e sete por cento”. (id 11538241-Pág. 10). Assim, não há como reapreciar a matéria sem reexaminar os fatos e provas constantes nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003